Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702707-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUMBERTO CAL ALMEIDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Os advogados do impetrante pedem seja designada nova data para julgamento do mandado de segurança. Informam que o Dr. Valeriano José de Freitas Filho – OAB/BA 52.025 - encontra-se afastado de suas atividades profissionais por motivo de saúde, e a Dra. Ingrid Oliveira – OAB/BA 51.835 - acompanhará audiência anteriormente designada em outra ação judicial, sendo ela a única representante da parte. Defere-se o pedido para que se retire o mandado de segurança da pauta de julgamento do dia 25.2.25 e inclua-o na pauta presencial subsequente. Os advogados farão sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES